Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702497-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PJ INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP AGRAVADO: MILLENIUM CONDOMINIO RESORT, ADRIANA FRANCESCON, FERNANDO VIANA E SILVA FILHO, SIMONE MOURA LOPES VIANA, RAFAEL MACHADO GIOVANELLA, EDIVANIA BELTRAME, FREDERICO FANFA RIBAS, LUZARDO PEREIRA DA SILVA, ROBSON BARBOZA FERREIRA, ROSEMARY FERREIRA ALVES DE MATOS, ROSANGELA BARBOZA FERREIRA COSTA, JULIANA BARBOZA COELHO FERREIRA, REJANE BARBOZA FERREIRA CARDIA, VIRGOLINO MENDES CARDIA NETO, VANDER ALVES DA SILVA, DIANA MARIA LEITE ALVES, JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO, SHEILA FERREIRA MALCHER E SILVA, JOSE EDUARDO DUQUE MOREIRA, VANIA CRISTINA MONCAIO MARQUEZ DUQUE MOREIRA, JOSE MAURO CUNHA PEREIRA, LIANE TERESINHA ASTIGARRAGA PEREIRA, KATIA APARECIDA FERRER CALDAS, ADEMILSON DE AZEVEDO CALDAS, JEAN PIERRE BARGUIL BRASILEIRO, CECILIO SEPULVEDA MONTEIRO TEIXEIRA, LUZIA FADIA DE MELO TEIXEIRA, M &amp; ARAUJO PARTICIPACOES LTDA, SERGIO AUGUSTO MROGINSKI, ANDREA BARBI CHAVES MROGINSKI, ROSILENE MROGINSKI, FERNANDA DAMIS DE OLIVEIRA CUNHA, J P S INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI, BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS, KELLY LETICIA FERNANDES BORGES MATOS, MAURICIO DE OLIVEIRA MOLINAR, VIRGINIA RODRIGUES CARDOSO MOLINAR, MARIA ELISMAR CASTRO DE ALENCAR, ARETUSA GUIMARAES CUNHA, BRUNO BEZERRA DE MATOS, MARCOS FERNANDES DE ALMEIDA, VALOR EMPREENDIMENTOS EIRELI, SEBASTIAO APARECIDO ALVES, MARIZA DAS GRACAS ALVES, JUHITE SHIGUTI, MANOEL BENEVIDES FILHO, MARIA SUELI CAVALCANTE E SILVA, ANTONIO AUGUSTO DE MELO E SILVA, SANDRA DERANI GURGEL DA SILVA, STENIO NUNES CARDOSO, JACQUELINE NASCIMENTO DOS REIS CARDOSO, ANTONIO CARLOS COLLING DE SOUZA, ANGELA BRITTO BARBOSA, ANTONIO DEODATO DE OLIVEIRA NETO, LUCIA REGINA MOREIRA OLIVEIRA, ZILTON LEITE DE CARVALHO, CLEUZA DAS MERCES CAMPOS CARVALHO, EUTO ASSIS DE LIMA, SANDRO CARLOS VIEIRA, SANDRA MARA DAIREL VIEIRA, AGOSTINHO ALVES TEIXEIRA SOBRINHO, MARIA DAS GRACAS CORTEZ TEIXEIRA, SERGIO GOMIDE DE ARAUJO, SIRLIANE MARIA GOES DE PINHO PIRETTI, SERGIO JOSE PIRETTI, JOAQUIM JORGE CAMARA PIRES, MARIA JACY DE OLIVEIRA PIRES, MARIA DAS GRACAS PEREIRA COSTA, EDUARDO DALLA COSTA DIDEROT, MARA ANGEL MONTEIRO DALLA COSTA DIDEROT, REINALDO CASSIUS LOPES FERREIRA, LUANA LIMA FREITAS, RENATA LINS DE REZENDE ABBOUD, WESLEY GABRIELI DE SOUZA, ELAINE NOVAES VIEIRA, UBIRATAN CARNEIRO DA SILVA, MARIA HELENA ALMEIDA CARNEIRO, GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO, ANA PAULA PATI GOMES, CELSO DA SILVA FRANCO, LUCIANE CRISTINA RIBEIRO FRANCO, GENTIL RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, ALESSANDRA DE SOUZA REIS RODRIGUES, WILSON DA SILVA LIMA, EDNA MENDONCA PALHARES LIMA, IURE OLIVEIRA LOPES, CRYSTIANE GONCALVES OLIVEIRA LOPES, FLAVIO BARROSO DE BRITTO FREIRE, LUCIA BARROSO DE BRITTO FREIRE, JOSE MARIA TORMIM, EDINAMAR SOARES DA SILVA TORMIM, ALESSANDRO GODINHO, SONIA MARA SALAROLI DE LIMA, GLEIVA FREITAS GOMIDE DE ARAUJO DESPACHO À agravante, em cinco dias, sobre as diligências infrutíferas de intimação das agravadas Rosilene Mroginsk (id. 45772659) e JPS Investimentos e Administração de Imóveis Eireli (id. 446226915). Brasília - DF, 4 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora